Tribunal: TJES
Processo: 5011066-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011066-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO FRANCA SILVA

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), ocorrido no dia 05 de novembro de 2024, em bar localizado no município de Piúma/ES.

2.
Segundo a denúncia, o paciente, munido de arma de fogo artesanal, dirigiu-se ao “Bar do Isac” e, sem qualquer discussão prévia, efetuou disparo contra a vítima, atingindo-a no peito, com manifesta intenção de matá-la. O crime teria sido motivado por desavença fútil e praticado de forma a dificultar a defesa da vítima. A consumação foi impedida por socorro imediato de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Duas questões são objeto de análise:

(i) se há fundamentação concreta e legal para a manutenção da prisão preventiva;

(
ii
) se houve excesso de prazo na instrução criminal, em violação ao princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, especialmente a gravidade da conduta, o dolo homicida evidenciado e a forma de execução do crime, em local público, por motivo fútil e com dificultação da defesa da vítima.

5.
A periculosidade do agente é reforçada por antecedentes criminais e histórico de descumprimento de condições impostas em execução penal anterior, indicando risco de reiteração delitiva.

6.
A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo encontra-se em curso regular, com denúncia já recebida e audiência de instrução designada.

7.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não se sobrepõem à necessidade da medida cautelar, quando
esta
se mostra adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011066-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ GUSTAVO FRANCA SILVA
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO FRANÇA SILVA
, preso preventivamente desde 20/01/2025, sob a imputação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal), apontando-se como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia

05 de novembro de 2024, no bairro
Itaputanga
, município de Piúma/ES, o denunciado, agindo com inequívoco
animus necandi
, portando uma arma de fogo artesanal (garrucha calibre .22), dirigiu-se até o interior do estabelecimento conhecido como “Bar do Isac”, onde se encontrava a vítima Josimar Dias Alves em companhia de uma amiga.

O denunciado, acompanhado de
Priscila Gomes dos Santos Silveira
, teria chegado ao local em uma motocicleta Honda Biz, de cor branca. Após estacionar o veículo, ingressou diretamente no bar, dirigiu-se até a vítima e, sem qualquer aviso ou discussão prévia, sacou a arma de fogo da cintura e efetuou um disparo que atingiu o peito da vítima
.

Segundo os autos, mesmo após a vítima verbalizar que “não tinha guerra com ninguém”, o denunciado efetuou o disparo e, em seguida, teria proferido a frase: “Você está morrendo, né”, evidenciando, no entender da acusação, o dolo homicida.

A consumação do crime somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que terceiros providenciaram imediato socorro, permitindo que a vítima fosse conduzida a atendimento médico e sobrevivesse.

A denúncia ainda ressalta que a conduta foi motivada por desavença banal ocorrida dias antes entre autor e vítima, configurando motivo fútil, e que o crime foi perpetrado de modo a dificultar a defesa do ofendido, surpreendido em ambiente de lazer.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

Aduz o impetrante, em síntese, que
não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
sustentando que a decisão teria sido proferida de forma genérica e sem motivação concreta. Alega, ainda,
excesso de prazo na formação da culpa
, porquanto o paciente encontra-se preso desde 20/01/2025, sem designação de audiência de instrução e julgamento. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e laborativos.

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, notadamente a gravidade do fato imputado, haja vista que o paciente, de forma deliberada e por motivo fútil, efetuou disparo de arma de fogo em região vital da vítima, em circunstâncias que dificultaram a defesa desta.

Tal quadro demonstra a
periculosidade do agente
e a necessidade de resguardar a ordem pública, circunstâncias reforçadas pelo histórico processual do réu, que já respondeu a outros processos criminais, inclusive em execução penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no qual cumpriu pena em regime aberto, tendo incorrido em descumprimentos reiterados das condições impostas. Esses elementos evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, justificando a medida extrema de segregação cautelar.

Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado que o
histórico criminal desfavorável
do agente constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, pois revela a
probabilidade de reiteração delitiva
. Nesse sentido, cito precedentes:

[1]
(...) 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais negativos autorizam a decretação da prisão preventiva como medida adequada para a contenção da periculosidade social do agente. (...)

(
AgRg
no HC n. 985.976/SP, relator
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.)

[2]
(...) 4. Ademais, os apontados registros criminais constantes da folha de antecedentes do peticionante justificam a necessidade de decretação da prisão preventiva com vistas a evitar a recidiva delitiva.

(
AgRg
no RHC n. 216.483/BA, relator
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.)

Com relação ao alegado excesso de prazo,
observo que a denúncia já foi oferecida e recebida, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com descrição clara dos fatos e sua tipificação.

A
lém disso
, verifica-se que o feito prossegue regularmente, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento, o que demonstra o andamento processual compatível com a razoabilidade.

Por fim, a defesa destaca
condições pessoais favoráveis
ao paciente, como residência fixa, trabalho e família constituída. Todavia, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tais circunstâncias, embora relevantes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando esta encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública.

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da custódia cautelar. A decisão encontra-se suficientemente motivada, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e amparada nos requisitos do art. 312 do CPP. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14513709),
DENEGO A ORDEM
de
habeas Corpus
.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.